Tribunal: TJBA
Processo: 8026910-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026910-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLEMES CAMPOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. ASTREINTES. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu liminar para determinar, solidariamente com o Município de Planalto, a transferência urgente da paciente Carlemes Campos de Oliveira para unidade de terapia intensiva (UTI) pública ou privada, ainda que não conveniada ao SUS, com ônus financeiro para os entes públicos.

2. A decisão agravada fixou prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

3. O agravante sustentou a ausência de requisitos para a aplicação de multa, bem como sua excessividade, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a exclusão ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da imposição de astreintes à Fazenda Pública, especialmente quanto ao valor fixado, em caso de descumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer, nos termos do art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 98) firmou entendimento de que a imposição de astreintes independe de prévio descumprimento da ordem judicial.

5. A multa fixada visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e não representa, em si, afronta ao erário, sendo instrumento coercitivo legítimo.

6. A fixação de valor significativo para as astreintes possui natureza inibitória, buscando desestimular o inadimplemento da obrigação e resguardar o direito à saúde e à vida.

7. O agravante não comprovou impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, tampouco demonstrou a desproporcionalidade alegada, não havendo elementos que justifiquem a revisão da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, não sendo exigido o prévio descumprimento da ordem judicial.

2. O valor das astreintes pode ser fixado em montante elevado, desde que com finalidade inibitória e proporcional à urgência e gravidade da situação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026910-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CARLEMES CAMPOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .